Tribunal: TJDFT
Processo: 0752607-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. ALEGAÇÃO DA PRETENSA VISITANTE DE QUE É COMPANHEIRA DO APENADO. VÍNCULO FAMILIAR NÃO DEMONSTRADO. ENQUADRAMENTO COMO AMIGA. PORTARIA N. 8/2016 DA VEP. VISITA A MAIS DE UM REEDUCANDO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de recurso de agravo em execução interposto contra decisão proferida pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de visita, ao fundamento de que não foi comprovada a união estável com o apenado e que a então requerente já era cadastrada como visitante de outro apenado.
II - Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em examinar a possibilidade de deferir autorização de visita de pessoa que se declarou companheira do apenado, mas sem comprovação do vínculo, e a qual já realiza visitas a outro interno do sistema prisional do Distrito Federal.
III - Razões de decidir:
3. O direito do preso, com o objetivo de ressocialização, à visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados, conforme preceitua o artigo 41, inciso X, da LEP, é absoluto, de maneira que pode ser suspenso ou restringido por decisão fundamentada, mediante critérios razoáveis.
4. A Portaria n. 8/2016 da VEP visa compatibilizar o direito de visitas com a necessidade de disciplinar ou sistematizar a entrada nos estabelecimentos prisionais do DF de visitantes ordinários.
5. O artigo 7o da Portaria n. 8/2016 da VEP veda a visita a mais de um interno, ainda que em estabelecimentos prisionais distintos, salvo em caso de pai ou mãe, ou quando o visitante seja o único familiar a visitar pelo menos um deles.
6. No caso, a mera alegação verbal da pretensa visitante de que possui união estável com o apenado não é suficiente para comprovar a existência do vínculo familiar, o qual deve ser demonstrado por outros meios de prova, tais como fotografias do suposto casal junto, comprovantes de residência no mesmo endereço, declarações formais da suposta companheira, parentes e amigos, dentre outros.
IV - Dispositivo:
7. Recurso desprovido.